Tribunal: CARF
Processo: 10935.906151/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10935.906151/2009-22
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-010.052 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
ATLAS INDÚSTRIA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
Ementa:
PROVAS.
De acordo com a legislação, a manifestação de inconformidade mencionará,
dentre outros, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e provas que possuir. A mera alegação sem a
devida produção de provas não é suficiente para conferir o direito creditório ao
sujeito passivo e a consequente homologação das compensações declaradas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
1. Cuida o presente processo de pedido de ressarcimento de IPI referente ao 2o
trimestre de 2005 e compensação com débitos tributários, consubstanciados através de
02 (dois) PER/DCOMP indicados no Despacho Decisório (No de Rastreamento:
844654547) emitido em 11/08/2009, às fls. 53/57 do processo administrativo.
2. O valor total do crédito solicitado foi de R$ 195.286,37, mas o valor do crédito
reconhecido foi R$ 0,00 (zero), insuficiente, portanto, para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo, em decorrência da constatação da utilização
integral, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em períodos
subseqüentes ao trimestre em referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.906151/2009-22
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.052 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.906151/2009-22

3. Cientificado do Despacho Decisório, o interessado apresentou Manifestação de
Inconformidade, em 18/09/2009, às fls. 3/10, alegando o seguinte:
2. Quanto ao saldo do 2° Trimestre / 2005:
2.1. O saldo final no Livro de Apuração do IPI do 2° trimestre de 2005 é de R$
460.270,38, sendo que ainda temos que diminuir a compensação de R$ 399.003,85
referente 1° Trimestre/2005 (Per/dcomp 41252.41996.300806.1.7.01- 1031) que foram
compensados em 07/2005 e adicionar os R$ 37.563,85 que foram pagos através do
Processo n° 10935-901.789/2008-96 (460.270,38 - 399.003,85 + 37.563,85 =
98.830,38). Assim, temos somente saldo de R$ 98.830,38 para ser utilizado no pedido
de restituição n° 34613.54301.190805.1.3.01-5706.
2.2. Abaixo informamos cada trimestre com saldo e respectivas compensações:
4° Trim / 2004 - Anexo No III
+490.854,79 - Saldo Final 4o Trimestre 2004
-286.966,27 - Declaração de Compensação no 40377.08786.130105.1.3.01-9372
-201.976,53 - Declaração de Compensação no 16201.86875.130505.1.3.01-0927
=1.911,99 - Saldo Final.
1° Trim / 2005 - Anexo No IV
+775.438,51 = 773.526,52 + 1.911,99 (Saldo Final 1° Trimestre 2005)
-413.998,51 (Declaração de Compensação no 13352.89861.300806.1.7.01-0515)
-399.003,85 (Declaração de Compensação n° 41252.41996.300806.1.7.01-1031)
=(37.563,85) Pago com beneficio da Lei 11941/2009 - Processo no 10935-
901.789/2008-96
2° Trim / 2005 - Anexo No V
+98.830,38 (Saldo Final 2° Trimestre 2005)
-118.814,66 (Declaração de Compensação n° 34613.54301.190805.1.3.01-5706)
-76.471,71 (Declaração de Compensação n° 32528.81343.290806.1.7.01-0633)
=(96.455,99) Compensação a maior - Pago com beneficio da Lei 11941/2009
2.3. Desta maneira resta-nos saldo de imposto a recolher no valor de R$ 96.455,99, que
será recolhido com os benefícios da Lei 11.941/2009 e posteriormente juntado ao
processo o comprovante de recolhimento.
[...]
3. Quanto ao valor dos créditos não ressarciveis ajustados:
Os CFOP's (Código Fiscal de Operação e Prestação) que estamos requerendo a
homologação do crédito, são de operações que tiveram débito do imposto na saída e
conseqüentemente tiveram o crédito na entrada, conforme se verifica nas cópias em
anexo das Notas Fiscais de entrada com crédito do imposto, bem como as Notas Fiscais
de saída com débito do imposto, que originaram a respectiva entrada.
Conforme "Demonstrativo de Crédito e Débitos" (Anexo VI), o fisco glosou/excluiu dos
créditos de IPI relativos ao segundo trimestre de 2005, os seguintes valores:
[...]
3.2. Não foram impugnados os valores referente aos CFOP's (Código Fiscal de
Operação e Prestação) 1913 e 2913 e parcialmente quanto aos CFOP's 1949 e 2949,
por se tratar de importâncias pouco significativas em relação ao volume de trabalho
necessário para a respectiva demonstração. Desta maneira, embora não concordando
com o valor glosado, far-se-á o recolhimento dos valores não impugnados com os
benefícios da lei 11.941/2009 e posteriormente juntado ao processo o comprovante de
recolhimento
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.052 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.906151/2009-22

A 4a Turma da DRJ em Salvador (BA) julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, nos termos do Acórdão no 15-040.246, de 20 de maio de 2016, cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
Ementa: RESSARCIMENTO DE IPI. CRÉDITOS.
Somente são passíveis de ressarcimento os créditos escriturados no trimestre-calendário
ao qual se refere o PERDCOMP. O saldo credor de IPI de períodos anteriores somente
poderá ser utilizado para dedução com o próprio imposto na escrita fiscal.
RESSARCIMENTO DE IPI. UTILIZAÇÃO DO SALDO CREDOR EM PERÍODOS
SUBSEQÜENTES AO TRIMESTRE DE APURAÇÃO DO CRÉDITO.
Constatada a inexistência de saldo credor de IPI suficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, em decorrência da utilização
parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento nos períodos
subseqüentes ao trimestre de apuração do crédito até a data da apresentação do
PER/DCOMP, correto o não reconhecimento do direito creditório discutido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual argumenta que:
a) O valor dos créditos de IPI do 2o Trimestre/2005 foi de R$ 2.100.734,13 e dos
débitos de R$ 2.001.903,75, acusando saldo credor final de R$ 98.830,38;
b) Na decisão recorrida alega-se, indevidamente (fls. 503, item 7), que o saldo
credor de R$ 98.830,38 seria do início do trimestre (01/04/2005), quando o
correto é que se trata de saldo final do 2o trimestre de 2005 (30/06/2005),
como supra demonstrado. Consequentemente, o saldo dos pedidos de
compensações
das
PerDcomps
34613.54301.190805.1.3.01-5706
e
32528.81343.290806.1.7.01-0633, totalizando R$ 195.286,31, dos quais R$
98.830,38 é referente ao saldo credor das operações do próprio 2o trimestre
2005 e R$ 96.455,99 não impugnado.
c) Considerando que R$ 98.830,38 corresponde ao saldo credor do 2o trimestre
2005 e R$ 96.455,99 não foi impugnado, REQUER que esse Egrégio
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF modifique o acórdão a
quo, reconhecendo que, no caso, esse contribuinte faz jus ao cancelamento
integral do débito contestado, no valor originário de R$ 98.830,38
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
A primeira instância analisou os documentos apresentados pela recorrente e
proferiu seu voto baseado no conjunto probatório constante nos autos. Já a recorrente, no recurso
voluntário, não apresentou argumentos ou provas de que as razões de decidir da decisão
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.052 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.906151/2009-22

recorrida deveria ser reformada. Se ateve a afirmar que os valores por ela pleiteados estão
corretos.
Ao meu sentir, a decisão recorrida trilhou o caminho correto e não vejo motivos
para retocá-la, de forma que peço vênia para utilizar suas razões de decidir como se minhas
fossem, para fundamentar minha decisão, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019 e do § 3o do art. 57
do RICARF, in verbis:
5. Quanto à análise do mérito, faz-se necessário destacar, de início, que todas os
cálculos e planilhas elaborados no Despacho Decisório ora combatido tomaram por base
os valores informados pelo próprio contribuinte quando do preenchimento e transmissão
dos Pedidos de Ressarcimento/Declarações de Compensação (PER/DCOMP).
6. O contribuinte alega que a exigência do valor de R$ 195.286,37 (apenas de principal),
contida no Despacho Decisório ora combatido, é indevida, pois o saldo inicial do 2o
trimestre de 2005 (o contribuinte se confunde e fala em saldo final) era de R$
98.830,38, insuficiente para realizar as compensações declaradas nos PER/DCOMP no
34613.54301.190805.1.3.01-5706 e 32528.81343.290806.1.7.01-0633 apenas por uma
diferença de R$ 96.455,99, a qual seria paga com o beneficio da Lei no 11.941/2009.
7. Entretanto, o que se observa, de pronto, é que o contribuinte incorre em grave
equívoco. O saldo inicial de R$ 98.830,38 é não ressarcível, como está claramente
indicado no “Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível” como título da
“Coluna (b)”. Tal demonstrativo é anexo do Despacho Decisório (na verdade, neste
Demonstrativo o saldo inicial é de R$ 190.081,15, até maior que o alegado pelo
contribuinte).
8. Nas observações deste Demonstrativo consta, inclusive, a seguinte mensagem:
Coluna (b): Para o primeiro período de apuração, será igual ao Saldo Credor apurado
ao final do trimestre-calendário anterior, ajustado pelos valores dos créditos
reconhecidos em PERDCOMP de trimestres anteriores. Esse saldo (saldo credor
inicial) não é passível de ressarcimento. Para os demais períodos de apuração, será
igual ao valor da coluna (h) do período de apuração anterior.
9. Desta mensagem, destaca-se o seguinte trecho: “Esse saldo (saldo credor inicial) não
é passível de ressarcimento”. Na verdade, os saldos credores de períodos de apuração
anteriores só podem ser utilizados para dedução com débitos do próprio imposto na
escrita fiscal. Na hipótese de ressarcimento, apenas o valor do IPI creditado/escriturado
no Livro RAIPI no trimestre-calendário a que se refere o PER/DCOMP, pode ser
utilizado para compensação com outros débitos tributários. No presente caso, tal valor
corresponde a R$86.935,00, como consta no “Demonstrativo de Apuração do Saldo
Credor Ressarcível”, na “Coluna (i)”, à fl. 55 do processo administrativo.
10. É o que prevê o art. 16 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17/10/2004:
Art. 16. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos
débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do
estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa
jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a:
[...]
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis de
ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los na
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.052 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.906151/2009-22

compensação de débitos próprios relativos aos tributos e contribuições administrados
pela SRF.
[...]
§ 4o Somente são passíveis de ressarcimento:
I - os créditos presumidos do IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados no
trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por transferência da matriz;
II - os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-calendário; e
III - os créditos presumidos do IPI de que trata o art. 2o da Lei no 6.542, de 28 de junho
de 1978, escriturados no trimestre-calendário.
11. Em relação ao saldo credor ressarcível, o que se verifica é que, ao final do
Período de Apuração (PA) em análise (2o trimestre de 2005), seu valor era de
R$86.935,00, conforme “Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível” (à
fl. 55). O PER/DCOMP com o demonstrativo de crédito deste PA, de no
34613.54301.190805.1.3.01-5706, somente foi apresentado em 19/08/2005, e teve sua
declaração de compensação, no valor de R$ 118.814,66, não homologada, o mesmo se
dando com o PER/DCOMP no 32528.81343.290806.1.7.01-0633, apresentado em
29/08/2006, com declaração de compensação no valor de R$ 76.471,71.
12. O contribuinte, entretanto, identificou que, em Abril/2005, ocorreu um débito no
valor de R$ 201.976,53 em duplicidade, por se referir a uma compensação que já havia
sido deduzida do saldo de período anterior. Tal fato restou devidamente comprovado na
análise do processo no 10935.901789/2008-96, referente ao 1o trimestre de 2005.
13. Dessa forma, o saldo credor ressarcível do 2o trimestre de 2005 passa a ser de
R$ 288.911,53 (R$ 201.976,53 + R$ 86.935,00). Esta alteração também tem influência
sobre o “Demonstrativo da Apuração Após o Período do Ressarcimento” (à fl. 55), que
passa a ser o seguinte:
Período
de
apuração
Saldo
Credor
do
Período
anterior
Créditos
Ajustados
do Período
Débitos
Ajustados do
Período
Saldo
Credor
do
Período
Saldo
Devedor
do
Período
Menor
Saldo
Credor
07/2005
288.911,53
697.528,15
1.001.034,72
0,00
14.595,04
288.911,53
08/2005
0,00
670.911,19
697.819,93
0,00
26.908,74
0,00

0,00
14. O que se observa, entretanto, é que, para os efeitos do presente julgamento, tal fato
não trouxe alteração para a situação do contribuinte. Apesar do impacto no saldo
devedor de Julho de 2005, que ficou reduzido de R$ 216.571,57 para R$ 14.595,04, o
Menor Saldo Credor após o período do ressarcimento continuou sendo R$ 0,00 (zero).
15. Ou seja, no período entre a apuração deste saldo credor e a apresentação dos
PER/DCOMP, o crédito apurado no 2o trimestre de 2005 foi integralmente utilizado
para compensar débitos de IPI na própria escrita fiscal, conforme “Demonstrativo da
Apuração Após o Período do Ressarcimento”, à fl. 55 do processo administrativo, nada
restando para ressarcimento/compensação, exatamente como disposto no Despacho
Decisório.
16. Logo, correta a apuração do débito no montante de R$ 195.286,37 (apenas referente
ao principal), indicada no Despacho Decisório.
17. O contribuinte ainda comete outro equívoco em sua Manifestação de
Inconformidade ao tratar dos créditos não ressarciveis ajustados. Como se vê no
"Demonstrativo de Crédito e Débitos", à fl. 54 do processo administrativo, tais valores
estão na “Coluna (f)” do Demonstrativo, cujo título é “Créditos Não Ressarciveis
Ajustados”. Nas observações, consta a seguinte mensagem:
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.052 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.906151/2009-22

Coluna (f): Créditos de IPI informados pelo contribuinte para este PER/DCOMP,
considerados como não ressarciveis.
18. Como se verifica, não ocorreu qualquer glosa por parte do Fisco em relação a estes
valores. A “Coluna” em que eles estão alocados é de créditos, não de glosas. No
“Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível”, na “Coluna (e)”, estão
devidamente lançados e sendo utilizados para dedução com os débitos de IPI da
“Coluna (g)” até serem esgotados, nada restando na “Coluna (h)” como saldo credor não
ressarcível.
Diante de todo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital